Tribunal: TJDFT
Processo: 0710233-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO PROMOVIDA CONTRA O DISITRITO FEDERAL. SERVIDOR DA EXTINTA FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DF. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA COISA JULGADA. LEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na ação Coletiva 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir de 1996.
2. Ao tempo do ajuizamento da ação coletiva, o apelante/exequente integrava o quadro de pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público e com personalidade jurídica própria. 2.1. No entanto, ainda que a ação de conhecimento tenha sido proposta somente contra o Distrito Federal, todos os servidores da administração direta e indireta do ente federativo foram abarcados pelo ato de suspensão do pagamento do benefício alimentação, o que certamente engloba a fundação da qual o apelante/exequente era ocupante de cargo efetivo. 2.2. Além disso, por meio do Decreto 20.976/2000, a Fundação Zoobotânica do DF foi extinta, de modo que os servidores ocupantes de cargos efetivos passaram a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, e estabelecido que o ente assumirá todos os deveres e obrigações inerentes àquela Fundação. 2.3. Acrescente-se não haver razão para limitar o direito à restituição a abril de 1997, pois o título judicial definiu que a condenação deve compreender o período entre janeiro de 1996 até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento do benefício; e deve ser reconhecida a legitimidade ativa do exequente, assim como ser determinado o prosseguimento regular do processo.
3. Recurso conhecido e provido.